Tribunal: STF
Processo: RE 340504
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DOS SERVIDORES ESTADUAIS E
REPOSICIONAMENTO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
Servidores públicos do
Estado de Minas Gerais. Progressão funcional e reposionamento
servidores ativos e inativos do Tribunal de Contas estadual.
Reexame. Impossibilidade. Matéria afeta à norma infraconstitucional
e de direito local. Incidência da Súmula 280/STF.  Não-cabimento de
recurso extraordinário.
Agravo regimental não provido.